Tribunal: TCU
Processo: 024.580/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU com vistas a adotar medida cautelar determinando à Aneel que suspenda qualquer ato administrativo relacionado à renovação da concessão da Enel Distribuição São Paulo, até que sejam analisadas as condições técnicas, econômicas e operacionais da concessionária.

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso I, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 18 a 21), em: a) indeferir o pedido de medida cautelar formulado nos autos, ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua adoção; b) apensar os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , nos termos do art. 37 da Resolução TCU 259/2014, em razão da conexão objetiva das matérias e da similitude das causas de pedir; c) comunicar esta deliberação à Aneel e ao ilustre representante. 1. Processo TC- Processo 024.580/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.